Tribunal: TJMT
Processo: 0046835-23.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0046835-23.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INCOMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.022.393/0001-46 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), PURCOM QUIMICA LTDA - CNPJ: 04.989.475/0001-03 (EMBARGANTE), ANTONIO DO AMPARO BARRETO JUNIOR - CPF: 276.733.638-28 (ADVOGADO), LAILA MARIA BRANDI - CPF: 222.308.068-58 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 017.991.031-02 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS PERELLO - CPF: 075.792.738-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 0046835-23.2021.8.11.0041.

EMBARGANTE:
PURCOM QUIMICA LTDA.

EMBARGADO:
INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA –ME
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade contratual da fornecedora de insumos (espumas industriais), afastando a tese de falha na utilização pela compradora, e manteve a condenação por vícios nos produtos.

2.

A embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando que o acórdão não teria considerado elementos como manutenção de contraprova, visitas técnicas e alegações quanto à inadequação do maquinário da parte autora.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da causa por via inadequada.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado examinou adequadamente todas as teses relevantes apresentadas pelas partes, respeitando os deveres de fundamentação e motivação exigidos pela Constituição e pelo CPC.

5.

A ausência de contraprova técnica eficaz foi devidamente analisada, inclusive com menção à distribuição dinâmica do ônus da prova e à conduta omissiva da embargante na preservação de insumos e maquinário para eventual perícia.

6.

A tese de manipulação inadequada pela autora foi expressamente rejeitada, com base no conjunto probatório, o que não configura omissão, mas sim juízo fundamentado.

7.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova, razão pela qual se conclui pela ausência de vício no acórdão impugnado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via idônea para rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas quando demonstrada a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. 2. A rejeição fundamentada de tese jurídica não configura omissão, desde que o julgador exponha, ainda que de forma concisa, as razões da improcedência."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0046835-23.2021.8.11.0041.

EMBARGANTE:
PURCOM QUIMICA LTDA.

EMBARGADO:
INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA –ME
.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Purcom Química Ltda.
contra o v.
acórdão de ID n.o 316710392
, proferido por esta Colenda 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante
, mantendo a sentença de procedência da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de inexigibilidade de títulos de crédito e indenização por danos morais, movida por
Incomal Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - ME.

O julgado embargado reconheceu a existência de vício oculto nos produtos fornecidos pela embargante (compostos químicos “Isopur” e “Polipur”), declarando o inadimplemento contratual, a nulidade das duplicatas emitidas e o dever de indenizar a parte autora pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

A parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de
omissões e contradições
no v. acórdão, notadamente quanto à análise de
(i) suposto material de contraprova, (ii) visita técnica realizada no estabelecimento da embargada, (iii) tese de que os problemas decorreriam da manipulação incorreta dos produtos e da inadequação dos materiais ao maquinário da autora, e (iv) interpretação das provas e documentos juntados aos autos.

Sustenta que houve atuação diligente da empresa para esclarecer os fatos e que a desídia da parte autora, ao descartar o maquinário, inviabilizou a realização de perícia conclusiva.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão e a contradição apontadas, com eventual modificação do julgado.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
, sustentando, em síntese, a
inexistência de vícios no julgado
, e argumentando que os embargos de declaração constituem verdadeira tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado pela via eleita.

Ressalta que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado e que todas as teses da parte embargante foram apreciadas à luz do conjunto probatório constante dos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

­VOTO.

Egrégia Câmara.

A controvérsia submetida reside na verificação da existência, ou não, de vícios passíveis de correção mediante embargos de declaração, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Têm finalidade exclusivamente integrativa, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso em exame, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no v. acórdão, que, em seu entendimento, não teria considerado adequadamente a tese de que os vícios nos produtos fornecidos decorreram de incorreta manipulação dos insumos ou de sua inadequação ao maquinário utilizado pela embargada.

Alega, ainda, que teria mantido material de contraprova, realizado visitas técnicas e tentado solucionar os defeitos apontados, o que não teria sido valorado pela decisão colegiada.

Todavia, razão não assiste à embargante.

A leitura atenta do v. acórdão revela que
todas as alegações relevantes foram apreciadas pelo colegiado
, nos exatos limites do que exigem os princípios da fundamentação e da motivação das decisões judiciais, sem que se vislumbre qualquer omissão, obscuridade ou contradição que comprometa a integridade lógica do julgamento.

A alegação de que haveria
contradição
no reconhecimento da ausência de contraprova eficaz é desprovida de respaldo.

O acórdão, de forma expressa, ponderou que a embargante
não produziu contraprova técnica suficiente
para afastar os indícios de inadimplemento contratual evidenciados por outros elementos dos autos, como as reclamações de clientes, provas fotográficas dos defeitos nas espumas produzidas, alteração da fórmula química por técnico da ré, e ausência de substituição dos produtos defeituosos.

Ademais, o julgado destacou que a própria
omissão da ré em preservar amostras dos insumos fornecidos e o desmonte do maquinário pela autora
comprometeram a realização de perícia técnica conclusiva.

Neste ponto, aplicou-se corretamente o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e da boa-fé objetiva, considerando a posição técnica da fornecedora e a expectativa legítima de diligência probatória.

Quanto à alegação de
omissão sobre a tese de manipulação inadequada da matéria-prima
, também não se sustenta.

O acórdão considerou essa tese expressamente superada pelo conjunto probatório, e a rejeição de um argumento não configura omissão, desde que fundamentada, como efetivamente o foi.

O exercício do
livre convencimento motivado
do julgador dispensa o enfrentamento exaustivo e tópico de todos os argumentos, bastando que a decisão seja coerente, lógica e suficientemente motivada.

A embargante, ao invocar visitas técnicas e alegações de que o problema estaria na proporção de mistura ou nas condições do maquinário da autora, na realidade intenta promover
nova valoração do conjunto fático-probatório
, pretensão que extrapola os limites dos embargos declaratórios e deve ser manejada, se for o caso, pela via recursal adequada.

Portanto, os embargos revelam
mero inconformismo com o conteúdo do julgamento
, mas não apontam vício que justifique o manejo da via integrativa.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas nego-lhes provimento
, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025